Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO OU PELO PROTESTO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremodo, a análise da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Entende-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial foi enviada para “endereço insuficiente”, o qual, por consequência, não atendeu ao prescrito em lei. Em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciar o protesto do título, com pertinente interpelação por edital, o que não ocorreu.
4. A devolução de carta registrada com a indicação de “endereço insuficiente”, não perfaz o escopo apontado pelos regramentos inseridos nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja, tornar o devedor cônscio de sua inadimplência para todos os fins de direito.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS, NÃO PROVIDA.